Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0734521-91.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA SONIA FELICIO MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 24119844 e compulsando os autos, verifica-se que a petição carreada no ID 23773316 pelo advogado GILBERTO SIEBRA MONTEIRO, na qual consta a manifestação “RECURSO ESPECIAL EM ANEXO”, está desacompanhada da petição recursal, sendo impossível a compreensão do inconformismo, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão para a parte MARIA SONIA FELICIO MAGALHÃES. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024